Tribunal: STF
Processo: ARE 1409500
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravos interpostos por Emerson Moratti, que se insurge contra decisão que inadmitiu o seu Recurso Extraordinário interposto em face acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e por Daniel Ferreira de Medeiros Morgado e Marcos Paulo da Silva Rocha, que impugnam decisões que inadmitiram os seus recursos extremos interpostos em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça.



    DO RECURSO INTERPOSTO POR EMERSON MORATTI



    O ora recorrente interpôs seu apelo extremo com amparo no art. 102, III, alínea a, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, defendendo que o acórdão violou o art. 5°, II, XLVI, LIV, LV e LVII, da CARTA MAGNA, requerendo, ao final, a sua reforma, para reconhecer a desclassificação a conduta do art. 157, §2ª, incisos I, II e V do CP, duas vezes, para o crime do art. 155, §4ª, incisos II e IV do CP, bem como reconhecida a incidência do princípio da consunção (Súmula 17 STJ), para afastar a condenação em concurso material pelos crimes dos art. 304 c/c art. 297, art. 288, parágrafo único, e art. 311, todos do Código Penal, subsidiariamente, por eventualidade, que seja afastada a incidência do segundo crime de roubo, posto que se deu no contexto de crime meio para crime fim, e por fim, se estabeleça a pena no mínimo legal, com devida detração, art. 42 do CP, readequando o regime inicial de cumprimento de pena (doc. 107).



    O Tribunal a quo inadmitiu o apelo extremo em razão da (a) deficiência da fundamentação da repercussão geral da matéria; (b) incidência das Súmulas 279 e 636 do STF; e (c) da necessidade do exame da legislação infraconstitucional, importando em ofensa reflexa à CF/88 (doc. 130, fls. 56/69).



    No Agravo, a parte recorrente, em síntese, refuta os obstáculos ao seguimento de seu recurso (doc. 143).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Em relação à ofensa ao princípio da legalidade, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.



    Quanto ao mais, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e a autoria em relação ao ora recorrente, negou provimento ao seu recurso de Apelação, ratificando, assim, a sentença que o condenou por infração aos artigos 157, §2º,I, II e V, duas vezes, nos moldes do 29, na forma do 70, caput; 304 c/c 297, nos moldes do 29; 311, nos moldes do 29; e 288, parágrafo único, tudo na forma do artigo 69, todos do Código Penal, nas penas de 20 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e que decretou a perda do cargo e da sua função pública de policial civil do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 92, I, a e b, do Código Penal.



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que (a) as eventuais ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo; e (b) o acolhimento das pretensões do recorrente passa, também, pelo reexame de provas, providência incabível em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    DO RECURSO INTERPOSTO POR DANIEL FERREIRA DE MEDEIROS MORGADO



    O Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extremo do ora recorrente com base no Tema 182 desta SUPREMA CORTE e, em relação ao concurso formal de crimes e à substituição por restritivas de direitos, inadmitiu-o em razão da ofensa reflexa à CF/88 e da incidência da Súmula 279 do STF, conforme seguinte ementa (doc. 282):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA E REGIME CARCERÁRIO. TEMA 182/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. SEGUIMENTO NEGADO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBETE N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO ADMITIDO.” 



    No Agravo (doc. 291), a parte recorrente, em síntese, reitera as razões de mérito veiculadas no seu apelo extremo (doc. 258), requerendo, ao final, seja dado total provimento ao recurso, com o consequente julgamento do Recurso Extraordinário, para reconhecer a violação ao disposto no artigo 5º, XLVI da Constituição Federal, com a consequente adequação da equivocada pena imposta, especialmente no que se refere ao concurso formal de crimes e à substituição da pena imposta por restritivas de direitos. 



    É o relatório.



    DECIDO.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    DO RECURSO INTERPOSTO POR MARCOS PAULO DA SILVA ROCHA



    O Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extremo do ora recorrente com base nos Temas 182 e 339 desta SUPREMA CORTE e, em relação ao concurso formal de crimes e à substituição por restritivas de direitos, inadmitiu-o em razão da ofensa reflexa à CF/88 e da incidência da Súmula 279 do STF, conforme seguinte ementa (doc. 284):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. TEMA 182/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. SEGUIMENTO NEGADO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBETE N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO ADMITIDO. 



    No Agravo (doc. 287), a parte recorrente, em síntese, reitera as razões de mérito veiculadas no seu apelo extremo (doc. 267), enfatizando, ao final, a violação aos preceitos constitucionais indicado, quais sejam, artigo 5º, incisos XLVI e XLVII, alíneas b e e e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, é frontal e este caso, especificamente, não se inclui na hipótese abrangida pelo Tema 182/STF, motivo pelo qual espera-se e confia-se no conhecimento e admissão deste agravo para fins de provimento do Recurso Extraordinário interposto. 



    É o relatório.



    DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destaca o Min. CELSO DE MELLO, se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, relativamente à alegada ofensa às matérias veiculadas nos Temas 182 e 339, inexiste previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No mais, a argumentação recursal não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO aos AGRAVOS.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente